Tribunal: TJSP
Processo: 1041478-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ção do laudo pericial – A ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, à luz dos princípios pas de nullité sans grief e instrumentalidade das formas – Perdimento de grãos de malte de cevada decorrente de umidade excessiva – Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade da pessoa jurídica responsável pelo armazenamento dos bens em solo brasileiro – Sinistro configurado – Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal Justiça do de-sembolso à citação, quando apenas incidirá a Selic – Honorários advocatícios em valor equivalente a 10% sobre o valor da condenação – Recurso da ré provido, em parte, e provido o recurso dos advogados da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1041478-69.2017.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Gil Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:
Transporte internacional e intermodal de bens móveis – Ação regressiva de ressarcimento promovida por seguradora, mercê de sub-rogação de direitos decorrentes de contrato de seguro – Sentença devidamente fundamentada – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de complementação do laudo pericial – A ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera

Ementa:
Transporte internacional e intermodal de bens móveis – Ação regressiva de ressarcimento promovida por seguradora, mercê de sub-rogação de direitos decorrentes de contrato de seguro – Sentença devidamente fundamentada – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de complementação do laudo pericial – A ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, à luz dos princípios pas de nullité sans grief e instrumentalidade das formas – Perdimento de grãos de malte de cevada decorrente de umidade excessiva – Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade da pessoa jurídica responsável pelo armazenamento dos bens em solo brasileiro – Sinistro configurado – Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal Justiça do de-sembolso à citação, quando apenas incidirá a Selic – Honorários advocatícios em valor equivalente a 10% sobre o valor da condenação – Recurso da ré provido, em parte, e provido o recurso dos advogados da autora.